Tribunal: TJDFT
Processo: 0704703-34.2023.8.07.0008
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. PARTILHA. INTEGRALIDADE. DIREITOS. IMÓVEL. TITULARIDADE EXCLUSIVA. AUTOR DA HERANÇA. IMPOSSIBILIDADE. MEAÇÃO. AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA CASSADA.
1. O acervo hereditário transmitido aos herdeiros é composto pelos bens, direitos e obrigações de titularidade do falecido no momento de sua morte.
2. É nula a Sentença proferida em Arrolamento Sumário, que homologa a partilha da integralidade dos direitos de bem pertencente, em parte, ao genitor dos herdeiros, em razão de meação homologada em Ação de Divórcio Consensual.
3. Recurso conhecido e provido. Preliminar de nulidade suscitada de ofício. Sentença cassada.